Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhum vício pode ser reconhecido: todas as questões foram analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, justificada a conclusão no sentido conhecer parcialmente do recurso de apelação interposto pelo ora embargante e negar-lhe provimento, mantida a sentença pela qual julgado procedente o pedido inicial para consolidar a posse e propriedade do veículo em favor do Banco credor.
3. A parte pretende a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração. Mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, ainda não se verifica o intuito protelatório dos embargos, o que não impede conclusão diversa na hipótese de eventual reiteração de embargos sob o mesmo enfoque.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.